Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Verba salarial. Impenhorabilidade. Não comprovação. Exceção de pré-executividade. Distribuição da sucumbência. Não comporta exame. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da executada, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta bancária, via SISBAJUD, bem assim, a exceção de pré-executividade, na qual suscitou a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade, afastando-se sua condenação nos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Relativamente ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, quanto ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados incisos, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; art. 93, IX.
CPC, art. 854, § 3o, I; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.